Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-76.2011.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000669-76.2011.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAAC ANDRADE MATOS

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CONTRARRAZÕES E MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando suficientemente a conclusão adotada.

3. A apresentação intempestiva de contrarrazões não gera direito à análise de seu conteúdo, não configurando omissão a ausência de enfrentamento de suas alegações.

4. A pretensão de rediscussão de questões já decididas não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios, constituindo mera insurgência contra o resultado do julgamento.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0000669-76.2011.8.05.0091, em que figuram como embargante ISAAC ANDRADE MATOS e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.